Tribunal: TCU
Processo: 032.273/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10686/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, e no art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, sem prejuízo de autorizar a adoção da seguinte medida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.273/2019-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ernande Melo de Oliveira (XXX.827.325-XX); Gilberto Martins dos Santos (XXX.242.605-XX); Gilberto Martins dos Santos (XXX.242.605-XX); Marcus Superbus Passos Pinho (XXX.268.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Autorizar: 1.7.1. à Sefip que corrija a informação do sexo do interessado no ato à peça 2, número de controle 10092102-04-2008-000003-6, para constar "masculino".